Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-88.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS – TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS – NEGLIGÊNCIA NO DESLOCAMENTO LATERAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Promovo o julgamento conjunto dos processos no 0702976-80.2018.8.07.0019, 0702650-23.2018.8.07.0019 e 0703648-88.2018.8.07.0019 na forma dos arts. 55 e 58 do Código de Processo Civil, dada a conexão em razão de dizerem respeito ao mesmo fato.
2. Trata-se de engavetamento envolvendo os veículos das partes, no qual o veículos KOMBI e VW UP conduzidos por Pedro Henrique Silva de Moura e Eliane Luiz dos Santos, respectivamente, atingiram os veículos FIAT SIENA e RENAULT CLIO conduzidos por José Zezinho Luiz da Silva e Douglas Eric de Oliveira dos Santos, respectivamente.
3. Processo 0702650-23.2018.8.07.0019
3.1 Presentes os requisitos, defiro ao recorrente Pedro Henrique Silva de Moura a gratuidade de justiça.
3.2 Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de reabertura de prazo para apresentação de defesa se esta foi apresentada anteriormente.
3.3 Afirma o recorrente que a sentença do processo 0702650-23.2018.8.07.0019 deve ser anulada, uma vez que não foi disponibilizado prazo para sua manifestação após a realização de sessão de conciliação.
3.4 Verifica-se que foi realizada sessão de conciliação em 19/09/2018, na qual estavam presentes todas as partes (ID 17566411) e que o réu (recorrente) ofereceu sua defesa regularmente (ID 17566423). Foi realizada nova sessão de conciliação em 31/10/2019, na qual nenhuma das partes compareceu, estando presente somente o advogado do réu Pedro Henrique Silva de Moura (ID 17566445). O autor justificou sua ausência ante a falta de intimação (ID 17566448) e a certidão de ID 17566449 atestou que o AR de intimação de Douglas Eric de Oliveira dos Santos não retornou, não sendo possível atestar sua intimação e decretação de desídia.
3.5 Após a apresentação de defesa pelo réu Pedro Henrique, nenhuma das demais partes apresentou qualquer documento que justificasse a abertura de novo prazo para defesa do réu. Também não há provas de que o autor tenha sido intimado da sessão de conciliação. Destarte, não comprovado prejuízo para a defesa, rejeita-se a preliminar.
4. Processo 0702976-80.2018.8.07.0019
4.1 Afirma o autor José Zezinho Luiz da Silva que, em 04/07/2018, seu veículo FIAT SIENA, de placa JHS-6464, estava estacionado em frente à agência dos Correios na Avenida Recanto das Emas, quando foi abalroado na parte traseira pela KOMBI (JIB-7804) dirigida pelo réu Pedro Henrique Silva de Moura, de propriedade de Luzia Teodozio da Silva de Moura, após uma colisão com o veículo VW UP TAKE (OZY-2979), conduzido pela ré Eliane Luiz dos Santos, de propriedade de Amaura Soares Santos, causando-lhe danos no valor de R$ 3.350,00. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 3.350,00.
4.2 A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar Pedro Henrique Silva de Moura no pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Processo 0703648-88.2018.8.07.0019
5.1 Afirma o autor Pedro Henrique Silva de Moura que trafegava com o veículo KOMBI, de placa JIB-7804, pela faixa da direita da Avenida Recanto das Emas, que sinalizou para fazer conversão à esquerda, objetivando acessar o estacionamento dos Correios, quando foi atingido pelo veículo VW UP TAKE (OZY-2979), de propriedade de Amaura Soares Santos, conduzido por Eliane Luiz dos Santos, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação das rés no pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos materiais.
5.2 Em sua defesa, Eliane Luiz dos Santos alega que o condutor da Kombi, Pedro Henrique Silva, trafegava pela faixa da direita e invadiu a faixa da esquerda de forma abrupta, impedindo-lhe a frenagem. Apresenta pedido contraposto, requerendo a inclusão de Luzia Teodósio da Silva de Moura, proprietária do veículo KOMBI, no polo ativo da ação, e a condenação dos autores no pagamento de R$ 8.710,00 a título de indenização por danos materiais.
5.3 A sentença julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar Pedro Henrique Silva de Moura ao pagamento de indenização à parte requerida pelos danos materiais causados no valor de R$ 8.230,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. JULGAMENTO
6.1 Afirma o autor Douglas Eric de Oliveira dos Santos que seu veículo RENAULT CLIO, de placa JIW-3307, estava estacionado no canteiro central da Avenida Recando das Emas, quando foi atingido pelos veículos KOMBI (JIB 7804) e VW UP TAKE (OZY-2979) conduzidos pelos réus Pedro Henrique Silva de Moura e Eliane Luiz dos Santos, respectivamente, causando-lhe prejuízos no valor de R$1.184,00. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 1.184,00.
6.2 A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar Pedro Henrique Silva de Moura no pagamento de R$ 990,00 a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6.3 Dispõem os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
6.4 Incontroverso que a Kombi conduzida por Pedro Henrique Silva trafegava pela direita da Avenida Recanto das Emas e que, ao tentar convergir à esquerda para acessar o estacionamento, chocou-se com o veículo conduzido por Eliane Luiz dos Santos, atingindo os veículos FIAT SIENA e RENAULT CLIO de propriedade de José Zezinho Luiz da Silva e Douglas Eric de Oliveira dos Santos, respectivamente, os quais se encontravam parados no estacionamento à esquerda da via (Processo 0702976-80.2018.8.07.0019 - ID 17562826 - Pág. 2 e Processo 0702650-23.2018.8.07.0019 - ID 17566423 - Pág. 2).
6.5 A foto de ID 11764580 (Processo 0702976-80.2018.8.07.0019) demonstra tratar-se de via com duas faixas de rolamento, sendo que à direita estão localizadas lojas comerciais e à esquerda o estacionamento. Por sua vez, extrai-se do vídeo de ID 11764608, juntado no mesmo processo, que a Kombi conduzida por Pedro Henrique Silva transitava pela direita e que, ao tentar fazer conversão para esquerda, encontrou-se com o veículo conduzido por Eliane Luiz dos Santos que trafegava pela faixa da esquerda.
6.6 A dinâmica do acidente é clara. O motorista da Kombi, Pedro Henrique Silva, realizou manobra irregular sem se atentar às condições do trânsito e a presença dos demais usuários da via, pois saiu da faixa da direita e cruzou a faixa da esquerda sem verificar que outro veículo transitava pela referida faixa, causando o acidente.
6.7 Vale ressaltar que o depoimento do informante Douglas Eric de Oliveira, colhido no processo 0703648-88.2018.8.07.0019 (ID 18219146 - Pág. 1) nada acrescenta aos autos, uma vez que estava dentro do veículo e não conseguiu visualizar o momento do acidente.
6.8 A alegação de que a ré Eliane vinha em velocidade incompatível com a via não merece prosperar, uma vez que, além de desprovida de provas, o vídeo de ID 11764608 (Processo 0702976-80.2018.8.07.0019) indica que a velocidade da ré estava dentro do esperado para a via, sendo certo que o acidente decorreu de conduta imprudente do réu recorrente.
6.9 Assim, ao realizar manobra sem a devida cautela, Pedro Henrique Silva de Moura trouxe para si a responsabilidade em reparar os danos sofridos pelos veículos atingidos pela Kombi que conduzia.
7 RECURSO NO PROCESSO 0702650-23.2018.8.07.0019 CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8 RECURSO NO PROCESSO 0702976-80.2018.8.07.0019 CONHECIDO E IMPROVIDO.
9 RECURSO NO PROCESSO 0703648-88.2018.8.07.0019 CONHECIDO E IMPROVIDO.
10 Sentenças mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11 Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais nos três processos e honorários advocatícios no processo 0702976-80.2018.8.07.0019, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios nos processos 0703648-88.2018.8.07.0019 e 0702650-23.2018.8.07.0019, ante a ausência de contrarrazões.